Tribunal: TJSP
Processo: 1026814-15.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CAMPINAS – APOSENTADORIA – Conversão de tempo especial em comum junto ao RPPS – Auxiliar de saúde bucal – Atividade insalubre – Pretensão de averbação do tempo de serviço trabalhado em atividades insalubres – Aplicação da Lei no 8.213/91 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, § 4o, da CF – Possibilidade – Súmula

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CAMPINAS – APOSENTADORIA – Conversão de tempo especial em comum junto ao RPPS – Auxiliar de saúde bucal – Atividade insalubre – Pretensão de averbação do tempo de serviço trabalhado em atividades insalubres – Aplicação da Lei no 8.213/91 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, § 4o, da CF – Possibilidade – Súmula Vinculante no 33 do C. STF – Entendimento pacificado no julgamento do Tema no 942 (Recurso Extraordinário no 1.014.286) – Precedentes – Laudo pericial constatou que as atividades insalubres exercidas pela autora também se enquadram como atividades especiais para fins de contagem diferenciada do tempo de serviço – Direito de conversão do tempo especial em tempo comum – Abono de permanência – Enquanto a autora permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, faz jus ao recebimento do abono de permanência – Determinação para que a Administração publique o ato de aposentadoria da autora no prazo fixado – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.